Tribunal: TJBA
Processo: 8009469-32.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009469-32.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: SELTHON RODRIGUES MAGNO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Empréstimo pessoal. Abusividade de juros remuneratórios. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinar o recálculo das parcelas com base na taxa média de mercado vigente à época da contratação (7,37% ao mês), condenar à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor retificado da causa. Preliminares rejeitadas. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, competindo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Elementos como o perfil de risco de crédito do cliente, seu rating no mercado, montantes pactuados, prazos de pagamento, existência de garantias, entre outros mencionados pela apelante são de prova eminentemente documental, sendo despicienda a produção de prova pericial ou oral para sua demonstração. A afetação do Tema 1.378/STJ determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial, inexistindo comando que imponha a paralisação do presente feito nesta fase processual. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista que a decisão abordou a contento todos os pontos de relevância para a solução da questão. Mérito. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ e entendimento firmado na ADI 2591/DF. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas. A opção da recorrente por oferecer crédito em situações que considera de “risco” ante a baixa chance de retorno não pode servir de justificativa para a pactuação de condições contratuais que coloquem o consumidor em excessiva desvantagem, sob pena de ser aniquilado todo o sistema protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a recorrente alegue que a taxa média de juros não pode ser considerada como referencial isolado para a aferição da abusividade contratual, deixou de demonstrar concretamente quais elementos tornariam adequada a pactuação de taxa de juros tão discrepante da média, ônus que seria seu, por possuir maior capacidade técnica para tanto. Constatada a abusividade na estipulação dos juros remuneratórios, decorre a necessidade de restituição dos valores pagos a maior. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação de efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. Revela-se como necessária a manutenção da fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese dos autos, por não estarem presentes os pressupostos elencados no § 8º do mesmo dispositivo legal, a ensejar a sua fixação de forma equitativa. Sentença mantida. Apelação Cível não provida.